Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL. LIMITE TEMPORAL. AMPLIAÇÃO. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Consoante orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em casos de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge busque meios de auto sustento. Amplia-se, no caso, o prazo de duração da obrigação alimentar em favor da ex-esposa, considerando o longo tempo afastada do mercado de trabalho, bem como o fator idade.
2. As peculiaridades do caso em exame impõem a majoração dos alimentos destinados à ex-cônjuge, estendendo-se o prazo de duração da obrigação por 2 (dois) anos, a contar da publicação da sentença, considerando tempo razoável para que a recorrente busque a sua reinserção no mercado de trabalho.
3. Quanto a pensão alimentícia destinada ao filho, cumpre mencionar que a sua menoridade atrai a presunção da necessidade dos alimentos. De outro ponto, colacionada tabela das despesas do infante, os valores declinados não foram especificamente refutados pelo apelado.
4. Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, pode-se concluir que a situação financeira do alimentante autoriza a readequação/majoração dos alimentos destinados ao filho menor de idade, em cotejo do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.